Tribunal: TJPA
Processo: 0005005-45.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005005-45.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIETE LEITE DE FREITAS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ELIETE LEITE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXAS NÃO CONTRATADAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Eliete Leite de Freitas e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de dívida, repetição de indébito e dano moral, ajuizada pela autora, que alegou a cobrança de taxas não contratadas em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se houve ilegalidade na cobrança de taxas bancárias por serviço não contratado e (ii) se é cabível a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de taxas bancárias sem a devida contratação configura cobrança indevida, sendo cabível a repetição de indébito nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Contudo, a mera cobrança indevida, sem prova de abalo moral significativo, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelações parcialmente providas para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente e majorar os honorários sucumbenciais.
"Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de taxas bancárias não contratadas autoriza a restituição simples dos valores pagos. 2. A reparação por danos morais não é devida em razão de simples cobrança indevida, se ausente prova de efetivo abalo moral."

"Dispositivos relevantes citados"
CC/2002, art. 927; CDC, art. 42.

"Jurisprudência relevante citada"
Súmula 385/STJ.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0005005-45.2019.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: ELIETE LEITE DE FREITAS

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelações Cíveis
interpostas por
Eliete Leite de Freitas

e

Banco Bradesco S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Cobrança Indevida de Taxa Bancária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

julgou procedente a ação.

Na origem, Eliete Leite de Freitas, beneficiária do INSS, ajuizou a presente ação, narrando que ao consultar seus extratos de pagamento, constatou descontos relativos à taxa denominada MORA CRED PESS 3460123 que jamais contratou. Alegando desconhecer o negócio jurídico que motivou tais descontos, a autora requereu a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados com correção e juros legais, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O juízo a quo proferiu sentença julgando totalmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o Banco Bradesco SA à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além de condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, que serão analisadas a seguir.

A instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 14202668), alegando não existir qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual afirma que não há que se falar em restituição de valores. Logo, argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo que, em caso de condenação em restituição, esta seja na forma simples e, de forma subsidiária, pleiteou a minoração do valor

indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte apelada/autora (ID. 14202676).

A autora interpôs recurso de apelação (ID 14202670), requerendo a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais, a devolução em dobro de todas as parcelas debitadas indevidamente do benefício da parte apelante e majoração do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo banco apelado (ID. 14202673).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

Em suas razões recursais, a instituição bancária alega não existir qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual afirma que não há que se falar em restituição de valores. Logo, argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo que, em caso de condenação em restituição, esta seja na forma simples e, de forma subsidiária, pleiteou a minoração do valor

indenizatório.

Enquanto que a autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais, a devolução em dobro de todas as parcelas debitadas indevidamente do benefício da parte apelante e majoração do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou ter sofrido desconto relativo à taxa MORA CRED PESS, conforme extrato de ID. 14202647 – Pág. 04, contudo,
o banco não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte, bem como não juntou o comprovante de pagamento à autora.

Nesse sentido, sabe-se que é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados e, não tendo o banco juntado aos autos o contrato de adesão, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação, determino a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados,
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Assim, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

De mais a mais, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
mantenho o valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
sobretudo considerando o valor objeto do contrato,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar, faz-se necessário
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação do BANCO BRADESCO SA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHEÇO o recurso de apelação da autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para
condenar o banco à
devolução dos valores descontados,
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC,

pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
determinando ainda que, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma

simples. Por fim, majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024